Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-97.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014170-97.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI BAZANO - CPF: 486.790.201-25 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

DANO MORAL INEXISTENTE
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, condenando-a ao pagamento de custas e honorários. A autora alega não ter solicitado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional. Sustenta ausência de manifestação válida de vontade e vício de consentimento, diante da não comprovação de entrega, desbloqueio ou utilização do cartão, bem como da ausência de assinatura verificável. Requer a conversão do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se a modalidade contratual pode ser convertida para empréstimo consignado tradicional com adequação dos encargos; (
iii
) estabelecer se há dano moral indenizável e devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operação realizada, embora formalmente tratada como cartão de crédito consignado, configura empréstimo com depósito em conta e cobrança em parcela única na fatura, sendo prática híbrida sem respaldo normativo e que desvirtua a finalidade da Lei nº 10.820/2003.

A ausência de documentos comprobatórios mínimos — como assinatura válida, comprovação de entrega ou uso do cartão — evidencia falha na formalização contratual e afronta os deveres de informação e transparência previstos no CDC, especialmente nos
arts
. 39, III e V, e 46.

A prática é considerada abusiva e recorrente, sendo objeto de investigações pelo Ministério da Justiça e de ações civis públicas, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1722322/MA).

O contrato deve ser convertido para empréstimo consignado tradicional, com incidência de taxa de juros média do mercado à época da contratação, de 1,70% ao mês, conforme entendimento jurisprudencial (
AREsp
1099613/MG).

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, por si só, não configura abalo moral indenizável. Inexistem nos autos elementos que demonstrem violação grave à esfera extrapatrimonial da autora.

Caracterizada sucumbência recíproca, com compensação de custas processuais e manutenção dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, sem comprovação de consentimento informado, configura prática abusiva e viola o dever de transparência previsto no CDC.

É possível a conversão judicial da modalidade para empréstimo consignado tradicional, com incidência da taxa de juros média do mercado para essa operação.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002890-09.2024.8.11.0021,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Inexistência Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com a
condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa, com a ressalva do art. 98,
§3º,
do CPC
.

A apelante alega que

é
beneficiária do INSS, recebendo aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (NB 637.901.775-9)
.

Diz que
p
rocurou o banco requerido para realizar um empréstimo consignado, com desconto direto em seu benefício previdenciário
e que em
vez de um empréstimo consignado tradicional, foi realizado um contrato de cartão de crédito consignado (RCC), o qual jamais solicitou ou teve ciência
.

Afirma que
o
s descontos mensais referentes à “Reserva de Cartão Consignado” vêm sendo realizados desde abril de 2023, no valor de R$90,39
.

Menciona
que
n
unca utilizou o cartão de crédito supostamente contratado, tampouco houve comprovação de entrega, desbloqueio ou faturas detalhadas
.

Informa
que
n
ão foram apresentados pela instituição financeira documentos pessoais da autora ou contrato com assinatura válida, biometria facial ou qualquer meio seguro de identificação
.

Cita que
a
contratação é nula pois carece de um dos elementos essenciais do negócio jurídico — a manifestação válida de vontade
e que a
suposta assinatura digital apresentada pelo banco é
contestada por ausência de verificação segura de identidade e por ausência de documentos que comprovem o vínculo contratual.

Relata que a
modalidade RCC desvirtua a finalidade do crédito consignado, comprometendo a autonomia da consumidora e dificultando a contratação de novos créditos
.

Aponta que
h
á vício de consentimento, pois a autora não compreendia a real natureza do produto contratado
e que a
ausência de assinatura verificável e a não apresentação de documentos mínimos violam as normas legais e regulamentares para formalização de contratos dessa natureza
.

Pugna pelo pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e o ressarcimento em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42 do CDC.

Por fim, pede
que
seja feita a conversão do contrato RCC em empréstimo consignado tradicional, com aproveitamento dos valores pagos para amortização do saldo, desconsiderando juros e encargos
.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
334722388
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta por
Sueli
Bazano

contra
Banco Mercantil
S.A., com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Relação Contratual
c/c
Repetição
de
Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
, referente a empréstimo via cartão de crédito consignado não solicitado.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a
quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
a
autor
a
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo
STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de
1,70
%

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária à demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com cobrança de valores em fatura e desconto em folha, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado
caracteriza-se
como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de conduta abusiva e violação ao direito à informação; (
iii
) verificar a existência de dano moral indenizável e forma de restituição do indébito; (
iv
) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação denominada “cartão de crédito consignado” com liberação de valor via TED e cobrança posterior por meio de fatura em parcela única
caracteriza, na prática, operação de empréstimo, sendo modalidade híbrida sem amparo legal, que desvirtua a finalidade da Lei n. 10.820/2003 e da política pública de crédito consignado.

4. Não restando comprovado nos autos intenso abalo psicológico ou desequilíbrio do bem-estar, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

5. Na ausência de comprovação de má-fé ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de cobrança dolosa.

7. A taxa de juros deve ser ajustada à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, fixando-se em 2,18% ao mês, conforme precedentes (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança integral em fatura configura, na prática, operação de empréstimo consignado e deve ser assim reconhecido.

2. A ausência de informações claras e a perpetuação do saldo devedor violam os direitos do consumidor à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé.

4. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese
”.
(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto
,

dou parcial provimento ao Recurso

para
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
fixar a taxa de juros em
1,70
%
ao mês,
condenar o apelado à restituição na forma simples
da importância paga a maior pelo
apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto
,
com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
à autora
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026